Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708096-72.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: JOSE DE ASSIS ARAUJO SOBRINHO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelação (ID 24529405) e de recurso adesivo (ID 24529412) interpostos contra a r. sentença de ID 24529400. Em que pese a interposição do recurso adesivo pela parte autora, não se constata nos autos intimação da ré para apresentar suas contrarrazões. Nesse contexto, intime-se Sul América Companhia de Seguro Saúde para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-se conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora